Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ausente a demonstração de seu desvirtuamento, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.